Tribunal: CARF
Processo: 11080.735884/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735884/2012-32
ACÓRDÃO
9101-007.091 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CAMAN COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE
RECEITA. DECLARAÇÃO DE VALORES AO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada
por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido.
Para que haja a divergência de interpretação, nem todas as circunstâncias
fáticas precisam ser similares. Na verificação da similitude, é preciso se
atentar para aqueles aspectos fáticos que importaram ao julgador na sua
decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.091 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735884/2012-32
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1201-005.891, proferido em 22.06.2023, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 488/498) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INFORMAÇÕES
OBTIDAS PERANTE O FISCO ESTADUAL.
A ciência do auto de infração e do Relatório Fiscal, os quais elencam de forma
hígida as infrações apuradas pelo Fisco e a fundamentação legal, é suficiente para
afastar a nulidade por cerceamento de direito de defesa. Ademais, os valores
obtidos pela autoridade fiscal junto ao Fisco estadual estão em consonância com
o Livro Registro de Saídas - apresentado pelo contribuinte à fiscalização -, constam
de forma detalhada no Relatório Fiscal e com a respectiva fundamentação legal
nos autos de infração.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REQUISITOS.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal
ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
Entrega de declarações zeradas para o Fisco federal e o volume de receita
omitida, desacompanhados de demais elementos adicionais, não são elementos
suficientes para qualificar a multa. A declaração zerada pode ser entendida como
“declaração inexata”, conduta sujeita à multa de 75%. Por outro lado o volume
omitido, por si só, é altamente subjetivo e também não pode figurar como
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.091 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735884/2012-32
3
elemento para qualificar a multa. Não é o valor omitido que atrai o percentual
qualificado de multa, mas a presença de elemento adicional que demonstre o
evidente intuito de fraudar o Fisco, tais como documentos inidôneos, interposição
de pessoas, declarações falsas, dentre outros.
Na oportunidade, os membros do colegiado por unanimidade de votos, concluiram
por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para exonerar a qualificação da multa de ofício,
a qual deveria subsistir no percentual de 75%.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls. 500/520),
sustentando que o Acórdão no 1201-005.891 conferiu à legislação tributária interpretação
divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “configuração da conduta
dolosa do contribuinte, necessária à qualificação da multa de ofício”. Indicou como paradigmas os
Acórdãos de números 9101-004.669 e 9101-003.760.
Sobreveio despacho de admissibilidade (fls. 524/534), que deu seguimento ao
recurso especial apenas com relação ao Acórdão paradigma no 9101-004.669, nos seguintes
termos:
Em análise à argumentação acima reproduzida, verifica-se que a Recorrente
sustenta que, ao cancelar a qualificação da multa de ofício no presente caso, o
Colegiado recorrido teria adotado entendimento divergente daquele que
prevaleceu em casos semelhantes, nos Acórdãos no 9101-004.669 e no 9101-
003.760.
No presente caso, a Autoridade Fiscal qualificou a multa de ofício em razão de ter
constatado que o contribuinte havia apresentado declarações zeradas ao fisco
federal, enquanto que as receitas informadas à SEFAZ/RS atingiram o montante
de R$ 16.593.548,40.
E em análise ao inteiro teor do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-004.669),
verifica-se que também naquele caso a autoridade fiscal qualificou a multa de
ofício em razão de ter constatado que o contribuinte havia apresentado
declarações zeradas ao fisco federal.
Dessa forma, quanto ao primeiro paradigma, entendo que a Recorrente
demonstrou a existência do dissídio jurisprudencial ora suscitado. Isso porque,
sob contexto fático análogo, no Acórdão recorrido restou assentado que a
“entrega de declarações zeradas para o Fisco federal e o volume de receita
omitida, desacompanhados de demais elementos adicionais, não são elementos
suficientes para qualificar a multa”, enquanto que no paradigma prevaleceu
entendimento diverso, no sentido de que “a conduta do contribuinte com (sic) a
apresentação de DCTF e DIPJ zeradas (ou não apresentadas) ao longo de todos os
anos fiscalizados (2006 e 2007) atesta a existência de dolo na sua conduta,
caracterizador da sonegação fiscal”.
Por outro lado, quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 9101-003.760),
entendo que não restou caracterizada a divergência jurisprudencial. Muito
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.091 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735884/2012-32
4
embora tenha sido mantida a qualificação da multa de ofício, no voto condutor
daquela decisão constou expressamente que “a substancial diferença entre os
valores declarados e os reais, por si só, não é suficiente para qualificar a multa”,
restando claro que foram determinantes as demais circunstâncias ali encontradas,
e não apenas o fato de o contribuinte ter declarado ao fisco federal valores a
título de receita em montante muito inferior ao que fora informado ao fisco
estadual.
Ante o exposto, uma vez demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada
pela Recorrente, e tendo sido atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial,
unicamente quanto ao primeiro paradigma (Acórdão no 9101-004.669).
No mérito, sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em resumo, que
(i) a sonegação do artigo 71 da Lei no 4.502/64, fundamento da aplicação do então inciso II do art.
44 da Lei no 9.430/96 (hoje § 1o c/c inciso I do mesmo art. 44) refere-se à conduta (comissiva ou
omissiva) que se destina a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador e
suas especificações, bem assim das condições pessoais da contribuinte; (ii) a imposição da multa
qualificada visa coibir as condutas dolosas, diferenciando-as do mero erro ou da interpretação
divergente; (iii) a DIPJ não possui a natureza de confissão de dívida e sua entrega não supre o
dever de informar os débitos em DCTF, cuja cumprimento escorreito evitaria o agir desnecessário
da Administração; (iv) conforme provam os documentos constantes dos autos, o sujeito passivo,
repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, no sentido de esconder a ocorrência do fato
gerador além não apresentar DIPJ o contribuinte apresentou ao fisco extratos bancários sem
movimentação, na tentativa de ocultar movimentação financeira, demonstrou conduta
consciente, a fim de obter determinado resultado; (v) disso deflui, de imediato, que surgem como
elementos da conduta a consciência e a vontade, pois que a conduta foi realizada e, mais, dirigida
a uma determinada finalidade, além de ser exteriorizada; (vi) nos termos da jurisprudência, a
conduta do contribuinte em omitir vultuosas quantias ao Fisco em suas declarações, comprova o
evidente propósito de sonegação do tributo devido, sendo inteiramente cabível a multa agravada;
(vii) se o contribuinte provoca deliberadamente este agir, implicando o retardamento do
conhecimento da existência do tributo devido e, consequentemente, da cobrança do tributo, deve
sua conduta ser coibida pela qualificação da multa aplicada no lançamento de ofício.
Intimado (fl. 546), o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.091 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735884/2012-32
5
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do Acórdão no
1201-005.891 em 03.07.2023 (fl. 499) e devolvidos com recurso especial em 16.08.2023 (fl. 521).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa sobre a matéria
“configuração da conduta dolosa do contribuinte, necessária à qualificação da multa de ofício”,
estando, portanto, preenchido tal pressuposto.
No que se refere à divergência interpretativa, em diversas passagens de seu recurso
especial, a Fazenda Nacional afirma que a decisão recorrida contrariou as provas dos autos.
Inicialmente, cumpre ressalta que a divergência jurisprudencial não se verifica em matéria de

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149, de 08.12.2009.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.091 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735884/2012-32
6
prova, mas, sim, na interpretação da legislação3. Assim, é preciso analisar se, diante de situações
fáticas similares, o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 9101-004.669 conferiram à
legislação tributária intepretação divergente.
No acórdão recorrido, diante de um auto de infração lavrado para exigência de
IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins em razão de omissão de receita de revenda de mercadoria
e prestação de serviços, os julgadores concluíram, em resumo, que, a entrega de declarações
zeradas para o Fisco federal – no caso, DIPJ, DACON e DCTF - e o volume de receita omitida,
desacompanhados de demais elementos adicionais, não são elementos suficientes para qualificar
a multa de ofício. No caso, o contribuinte havia declarado valores corretos para o Fisco estadual –
que, ressalte-se, permitiu a apuração das receitas omitidas -, emitido e escriturado as notas fiscais
nos respectivos livros fiscais e movimentado os valores correspondentes em suas contas bancárias
– o que, a meu ver, importou aos julgadores na verificação da ausência de elemento adicional
comprobatório do evidente intuito de fraude. Confira-se:
37. Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento
adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta
deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores
como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal
ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa 5.
38. O Carf tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta
a simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação de
uma conduta qualificada por evidente intuito de fraude. A propósito, veja-se a
inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e 34: (...)
39. No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou a multa por entender que a
entrega de declarações zeradas e o volume de receitas omitidas
(R$16.593.548,40) configuram sonegação (art. 71 da Lei 402, de 1964): (...)
41. A meu ver, entrega de declarações zeradas para o Fisco federal e o volume de
receita omitida, desacompanhados de demais elementos adicionais, não são
elementos suficientes para qualificar a multa. A declaração zerada pode ser
entendida como “declaração inexata”, conduta sujeita à multa de 75%. Por outro
lado o volume omitido, por si só, é altamente subjetivo e também não pode
figurar como elemento para qualificar a multa. Não é o valor omitido que atrai o
percentual qualificado de multa, mas a presença de elemento adicional que
demonstre o evidente intuito de fraudar o Fisco, tais como documentos
inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros.
42. Entregar declarações zeradas para o Fisco federal e, por outro lado, declarar
valores correto para o Fisco estadual, emitir notas fiscais, escriturá-las nos

3 Acórdão no CSRF/01-04.592, de 11.08.2003
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.091 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735884/2012-32
7
respectivos livros fiscais e movimentar os valores correspondentes em suas contas
bancárias, sem o elemento adicional comprobatório do evidente intuito de
fraude, a meu ver, é incompatível com a conduta sonegatória, o que afasta a
multa qualificada de 150%.
No Acórdão paradigma no 9101-004.669, por sua vez, analisou-se auto de infração
para a exigência também de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins em razão de presunção de
omissão de receitas caracterizada por depósitos/créditos em sua conta bancária cuja origem não
foi comprovada. A multa de ofício foi qualificada tendo em vista que o contribuinte apresentou
DIPJ zerada em 2006 e não apresentou DIPJ em 2007 e 2008. Além disso, não apresentou DACON
e não entregou DCTF, conforme abaixo:
Relembro que a fiscalização entendeu pela qualificação da multa pelos
fundamentos extraídos do Relatório Fiscal: (...)
A autuação levada a efeito sobre a empresa BEATRIZ MOREIRA VIEIRA, é
referente a omissão de receitas caracterizada por depósitos/créditos em
sua conta bancária cuja origem não foi comprovada. A autuação se
fundamentou no disposto no artigo 27, inciso I e artigo 42, da Lei n°
9.430/96, que resultou no lançamento de ofício, (valor principal), assim
composto (...)
Multa qualificada
A empresa apresentou DIPJ - Declaração de Informações Econômico Fiscais
da Pessoa Jurídica, ano calendário 2006, exercício 2007 em 28.06.2007, ND
1105847, tendo como opção da forma de tributação o Lucro Presumido,
porém, com todos os campos relativos a Discriminação da Receita Bruta,
Base de cálculo dos Tributos e apuração destes Tributos a Pagar (IRPJ, CSLL),
zerados (0,00). Relativo ao ano calendário 2007, exercício 2008, a empresa
não apresentou DIPJ.
O contribuinte não apresentou as DACON's - Demonstrativo de Apuração
das Contribuições Sociais, relativos ao PIS e a COFINS, referente aos anos
calendário 2006 e 2007.Também não entregou DCTF - Declaração de
Débitos e Créditos Tributos Federais, e não efetuou nenhum recolhimento
de tributos federais, neste período, (fls. 189 a 193).
Verifica-se, nesta atitude reiterada da empresa, ação sistemática e
intencional de omitir receitas da tributação, de janeiro de 2006 a dezembro
de 2007, ou seja, a prática reiterada de infração à legislação tributária.
Tipificando, assim, as hipóteses de incidência disposta no artigo 71 da Lei
4.502/64.
Diante dos fatos acima, foi aplicada a multa qualificada de 150%, prevista
no artigo 44, § 1o da Lei 9.430/96, referente a omissão de receitas por
depósitos (créditos) bancários não comprovados. (...)
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.091 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735884/2012-32
8
Com efeito, a conduta do contribuinte com a apresentação de DCTF e DIPJ
zeradas (ou não apresentadas) ao longo de todos os anos fiscalizados (2006 e
2007) atesta a existência de dolo na sua conduta, caracterizador da sonegação
fiscal. Além disso, a fiscalização apurou movimentação financeira de mais de 4
milhões de reais nesse período, sem que o contribuinte tenha justificado este
relevante montante. Este montante foi objeto de arbitramento, para cálculo dos
tributos devidos em todo período.
Lembre-se que a Súmula CARF 25 consolidou o entendimento deste Conselho nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64.
Ocorre que a Súmula CARF 25 não afasta a exigência de multa qualificada no caso
dos autos, pois houve “comprovação de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502/64”, ressalva já constante da própria Súmula.
No caso destes autos, o lançamento tributário expressamente refere-se ao dolo
do contribuinte, comprovando-o pela substancial omissão de rendimentos
presumida pela falta de comprovação de 100% dos depósitos bancários. Assim,
aplicando o racional da Súmula CARF 25, entendo pela procedência da multa
qualificada.
A situação fática no acórdão recorrido e no paradigma é um pouco diferente. No
acórdão recorrido o lançamento foi efetuado com base nos valores declarados ao Fisco estadual;
enquanto no acórdão paradigma o lançamento foi efetuado com base em depósitos bancários de
origem não comprovada. No acórdão recorrido as declarações (DIPJ, DACON e DCTF) foram
apresentadas zeradas; enquanto no acórdão paradigma, foi apresentada DIPJ zerada em apenas
um período, no mais, não foram apresentadas declarações – isso, entretanto, não parece importar
aos julgadores do acórdão paradigma, que trataram de igual forma da “apresentação de DCTF e
DIPJ zeradas (ou não apresentadas)”. Por fim, - e, nesse ponto, a meu ver, há uma diferença
significativa entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma – aos julgadores do acórdão
recorrido parece importar o fato de o contribuinte ter declarado valores corretos para o Fisco
estadual – que, ressalte-se, permitiu a apuração das receitas omitidas -, emitido e escriturado as
notas fiscais nos respectivos livros fiscais – situação que não se verifica no acórdão paradigma.
Entendo que, para que haja a divergência de interpretação, nem todas as
circunstâncias fáticas precisam ser similares. Na verificação da similitude, é preciso se atentar para
aqueles aspectos fáticos que importaram ao julgador na sua decisão. Isto é, não se exige igualdade
entre recorrido e paradigma, mas, se algum aspecto fático foi relevante para a decisão contida no
recorrido, é preciso que o paradigma contenha situação fática semelhante. Do contrário, não se
poderá afirmar que os julgadores do paradigma, diante daquele aspecto fático contido no
recorrido – que, frise-se, foi indispensável para a decisão nele contida – reformariam o julgado.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.091 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735884/2012-32
9
Ou seja, não se trata de ignorar por completo os aspectos fáticos e se apegar
apenas à interpretação conferida pelos julgados ao texto da lei. Tampouco se trata de se apegar a
aspectos fáticos irrelevantes para as decisões recorrida e paradigmática, exigindo similitude em
pontos que não foram determinantes para o resultado do julgamento. Mas, sim, de verificar se
algum aspecto fático foi decisivo para o entendimento contido no recorrido e, se sim, exigir que o
paradigma contenha aspecto similar – o que, no presente caso, não ocorre com relação ao fato de
o contribuinte ter declarado valores corretos para o Fisco estadual.
Diante disso, não vislumbro a exigida similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma, a permitir a caracterização de divergência interpretativa, razão pela qual não deve ser
conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 571
DF CARF MF
Original